Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-25.2025.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. APTIDÃO LABORATIVA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora em ação de alimentos entre ex-cônjuges, na qual se pleiteia a fixação de alimentos no valor de R$ 1.520,00, pelo prazo de dois anos, ou, subsidiariamente, em outro montante, em razão do término do casamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se estão presentes os pressupostos legais autorizadores da fixação de alimentos entre ex-cônjuges, à luz do binômio necessidade e possibilidade, considerando o caráter excepcional e transitório da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e transitório, subsistindo apenas quando comprovada a efetiva necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, com fundamento nos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.
4. A solidariedade familiar e o dever de mútua assistência não se prestam à manutenção artificial do padrão de vida anterior ao divórcio, nem à transferência definitiva do ônus da reorganização financeira decorrente da dissolução conjugal.
4. A apelante possui 45 anos, encontra-se em plena idade produtiva e exerce atividade remunerada, não tendo comprovado doença grave ou impedimento relevante capaz de comprometer sua capacidade laborativa, o que evidencia sua inserção no mercado de trabalho e aptidão para o próprio sustento.
5. As alegadas dificuldades emocionais e episódios de ansiedade não foram acompanhados de laudo médico ou relatório técnico que evidenciassem incapacidade laboral.
6. As despesas mensais alegadas refletem obrigações financeiras comuns à apelante e à filha que reside consigo, não caracterizando, por si sós, incapacidade de prover o mínimo existencial.
7. A redução do padrão econômico após a dissolução do casamento não configura, isoladamente, situação de necessidade jurídica apta a justificar a imposição de alimentos entre ex-cônjuges.
8. O conjunto probatório indica que a apelante manteve independência econômica após a separação, inexistindo elementos que justifiquem a fixação de alimentos, ainda que em caráter transitório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os alimentos entre ex-cônjuges possuem caráter excepcional e transitório, somente sendo devidos quando comprovada a efetiva necessidade decorrente de incapacidade laboral ou impossibilidade concreta de autossustento.
2. A aptidão para o trabalho e a efetiva inserção do ex-cônjuge no mercado laboral afastam a necessidade jurídica de fixação de alimentos.
3. A diminuição do padrão de vida após a dissolução conjugal não autoriza, por si só, a imposição de obrigação alimentar entre ex-cônjuges.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1825619, 0735072-35.2023.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 29.02.2024; TJDFT, Acórdão no 1695976, 0711493-14.2021.8.07.0005, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 26.04.2023.